Tribunal: STF
Processo: HC 252556
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada por Fabrício da Fonseca Ferreira, em favor de Iure de Cerqueira de Jesus e João Paulo Magalhães Santos, na qual busca a extensão dos efeitos de ordem concedida nos presentes autos ao corréu Fabrício Alves Santos. 



    O impetrante narra que os requerentes foram condenados à pena de 7 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incursos nos arts. 311, § 2º, III, do Código Penal; arts. 14 e 16, caput, da Lei 10.826/2003; art. 244-B da Lei 8.069/1990, na forma dos arts. 29, 69 e 70, parágrafo único, todos do Código Penal. (eDOC 25)



    Ressalta que “o constrangimento ilegal suportado pelo paciente Fabrício Alves Santos, beneficiado com a revogação da prisão, estende-se aos corréus Iure de Cerqueira de Jesus e João Paulo Magalhães, pois estão presos preventivamente nas mesmas condições, ou seja, todos têm contra si um cumprimento de pena no regime prisional semiaberto, conforme sentença acostada aos autos”. (p. 3)



    Pleiteia a extensão da decisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a fim de que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido de extensão. (eDOC 28)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    No caso em análise, entendo que os requerentes comprovaram o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de extensão, em especial no que se refere à demonstração da existência de motivo comum aplicável à sua situação jurídica.



    Com efeito, Iure de Cerqueira de Jesus, João Paulo Magalhães Santos e Fabrício Alves Santos foram denunciados e condenados nas mesmas circunstâncias e com fundamento na mesma situação fática. (eDOC 26, p. 2-17)



    Conforme se extrai, não há nos autos qualquer indicação de que os réus sejam reincidentes, de modo que se encontram na mesma situação fática do constrangimento ilegal sofrido pelo corréu Fabrício Alves Santos, qual seja, a manutenção da prisão preventiva a despeito da fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.



    Nesse ponto, cito trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “Em análise a sentença condenatória, infere-se que, não obstante a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, o juízo de primeiro grau determinou a manutenção da prisão preventiva “com base na periculosidade concreta” dos corréus, bem como no fato de que os acusados permaneceram presos durante toda a fase instrutória, em circunstâncias idênticas à analisadas por este Eminente relator na decisão que concedeu a ordem de ofício ao paciente Fabricio Alves Santos. 



    Em razão do exposto, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se favoravelmente ao pedido de extensão da decisão proferida nas fls. 189-197, visando a revogação da prisão preventiva dos corréus Iure de Cerqueira de Jesus e João Paulo Magalhães Santos, com a consequente aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, nos termos propostos na respeitável decisão”. (eDOC 28, p. 2)



    No caso, com fundamento no artigo 580 do CPP, identifico adequação fática e jurídica dos requerentes com aquela da paciente Fabrício Alves Santos, a justificar excepcional conhecimento deste pedido de extensão de habeas corpus.



    Ante o exposto, defiro a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o paciente Fabrício Alves Santos aos requerentes Iure de Cerqueira de Jesus e João Paulo Magalhães, nos exatos termos do presente writ.



    Cumpra-se imediatamente a ordem.



    Comunique-se, com urgência o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente